Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709483-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - ABCCEL, SYNAPSE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EMBARGADO: SYNAPSE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - ABCCEL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora